Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela empresa ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$7.940,10 (sete mil novecentos e quarenta reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio de bagagem.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que o voo contratado pelo recorrido seria operado por outra empresa de transporte aéreo. No mérito, reitera que qualquer dano sofrido pelo consumidor teria sido ocasionado por outra empresa, ou seja, por culpa exclusiva de terceiros. Aduz, de forma genérica, que o consumidor não teria comprovado o alegado dano material e que a situação vivenciada não seria suficiente para ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ou subsidiariamente, requer a redução dos danos morais arbitrados.
5. Contrarrazões apresentadas no ID. 69029486. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÕES A DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No presente caso, a própria recorrente afirma ser membro integrante de uma aliança de companhias aéreas que oferecem conexões fáceis para quase todos os destinos do mundo. Desse modo, entendo que ela está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços que auferem lucro, inclusive pelo fato de que o ticket de bagagem ID. 69028141 e da passagem ID. 69028138 e ID. 69029467 serem emitidos pela recorrente, assim, rejeito a preliminar suscitada.
8. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.
9. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749 do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
10. É incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, bem como que houve o extravio temporário da bagagem do consumidor, que só lhe foi entregue no último dia de viagem, 21/06/2024. Contudo a recorrente defende que o recorrido não comprovou o dano material alegado.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em análise, verifico que o recorrido atendeu adequadamente ao seu ônus processual e demonstrou os gastos realizados com a aquisição de roupas, produtos de higiene e outros itens necessários para sua estadia no país de destino ID. 69028141, ID. 69029465 – Pág. 1 e ID. 69029471, Dessa forma, é devida a restituição dos valores, conforme os termos estabelecidos na sentença.
13. DO DANO MORAL. Na presente hipótese, entendo que houve evidente violação dos direitos da personalidade do consumidor, que, em viagem a trabalho (ID. 69028138 – Pág. 4, ID. 69028138 – Pág. 16 e ID. 69028142), foi obrigado a se reorganizar de forma emergencial para cumprir seus compromissos, em razão da falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Tal situação lhe gerou considerável angústia e aflição, circunstância que não pode ser considerada mero dissabor cotidiano.
14. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
15. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes. Por esse motivo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.